Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. ARRAS PENITENCIAIS. ARREPENDIMENTO DOS VENDEDORES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR RECEBIDO MAIS O EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO FIXADO NA SENTENÇA.
1. O instituto das arras penitenciais encerra em prefixação pelos contratantes de indenização em caso de arrependimento por uma das partes contratantes.
2. Comprovada a culpa dos vendedores pela não realização do negócio jurídico, cuja formalização já possuía data para assinatura da escritura no cartório de notas e financiamento bancário aprovado, devem restituir o valor recebido mais o equivalente, por força do disposto no art. 420 do CC.
3. Eventual redução do quantum a ser restituído pelos réus por decisão em embargos de declaração não possui o condão de repercutir nos honorários fixados na sentença, uma vez que a procedência do pedido autoral se mantém para fins de sucumbência.
4. Negou-se provimento ao recurso.